Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-97.2020.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-97.2020.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUAN KELLE BISPO RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000060-97.2020.8.05.0007, em que figuram como apelante JUAN KELLE BISPO RIBEIRO e como apelado BANCO GMAC S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.